Tribunal: STF
Processo: HC 268446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.036.911/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), bem como do delito previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
Em 10 de abril de 2024, após as 07h30min, na Rodovia Federal BR-369, neste município e Comarca de Jandaia do Sul/PR, os denunciados JHONNY GONÇALVES DE PONTES, LEANDRO JAIR DE ANDRADE e RAFAEL ALISSON EVANGELISTA, previamente ajustados entre si, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, uns aderindo à conduta ilícita dos outros, todos agindo com consciência e vontade, traziam consigo e transportavam, no interior do veículo MMC/Pajero TR4 Flex, ano 2008, cor vermelha, placas EES-9G41/PR, Chassi 93XFRH77W9C836548, para fins de comercialização, diversos tabletes da substância entorpecente Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, pesando 272,100 kg (duzentos e setenta e dois quilos e cem gramas), e 3.068 (três mil e sessenta e oito) unidades de cigarros da mesma substância entorpecente, pesando 12,600 kg (doze quilos e seiscentos gramas)
[...]
Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, os denunciados JHONNY GONÇALVES DE PONTES, LEANDRO JAIR DE ANDRADE e RAFAEL ALISSON EVANGELISTA, previamente ajustados entre si, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, uns aderindo à conduta ilícita dos outros, todos agindo com consciência e vontade, mantinham em depósito para vender, ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, medicamentos, matérias-primas e insumos farmacêuticos de procedência ignorada, na medida em que transportavam, no interior do veículo MMC/Pajero TR4 Flex, ano 2008, cor vermelha, placas EES-9G41/PR, Chassi 93XFRH77W9C836548, 08 (oito) caixas de medicamentos esteroides anabolizantes, dentre os quais Mesterolona de 25 mg (vinte e cinco miligramas)
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar um dos fundamentos invocados pelo Tribunal a quo para obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 
Na sequência, o STJ rejeitou os segundos embargos declaratórios, “determinada a imediata baixa dos autos à origem para execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário”. 
Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “cassar em definitivo a parte do acórdão coator que determinou a execução provisória da pena, assegurando ao paciente o direito fundamental de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação, o que somente ocorrerá após o efetivo esgotamento de todas as vias recursais, incluindo o julgamento final do Agravo em Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte”. 
É o relatório. Decido.

Não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Isso porque, evidenciado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda — “caso não haja interposição de recurso extraordinário” —, não configura constrangimento ilegal. A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Primeira Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
(ARE 1028206 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017) 

No mesmo sentido: ARE 1192226 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; HC 129138, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018; Ext 1599 ED-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021. 
Além disso, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente